Tribunal: TJMT
Processo: 1029150-89.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029150-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILDA GOMES PAULINO - CPF: 593.176.551-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar as demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando o valor da causa não ultrapassa 60 limites mínimos e não há elementos concretos que justifiquem a inclusão da União no polo passivo.

A responsabilidade pelo custeio de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes federativos, sendo a União responsável apenas em casos que envolvam custos superiores a 210 salários mínimos.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1010392-44.2024.8.11.0006, que deferiu a liminar em favor da Agravada determinando que o Município de Cáceres e o Estado de Mato Grosso providenciem no prazo de 05 (cinco) dias, a REALIZAÇÃO DE TRÊS APLICAÇÕES DE EYLIA 40MG/ML NO OLHO DIREITO, BEM COMO TRÊS SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER.

O Agravante arguiu preliminar de incompetência da Justiça Comum por ser necessária a inclusão no polo passivo da União, vez que o procedimento solicitado depende de compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Aduz que por se tratar de tratamento contínuo deve haver a imposição periódica da prescrição médica a cada três meses.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 17/10/2024 (ID nº 247471654).

Em peça digitalizado em 18/12/2024, no ID 260318650, a Promotora de Justiça manifestou parecer pelo provimento parcial do presente agravo, pois deve haver a renovação do pedido médico, independente da situação fática da agravada, pois interessa ao Poder Público saber se, efetivamente, a paciente continua utilizando todo o tratamento prescrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1029150-89.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres /MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Marilda Gomes Paulino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 17/10/2024 (ID nº 247471654), constou o seguinte:

A respeito da competência do Juízo prolator da decisão Agravada, como o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, a competência para processar e julgá-lo é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No tocante à alegação de a responsabilidade primária é da União, que efetua a licitação para aquisição do medicamente, e que a competência é da Justiça Federal, não deve ser acolhida, pelo menos neste momento, não deve ser afastada a responsabilidade do Agravante.

No caso, ao que consta, o custo de tratamento que a Agravada necessita não é superior a 210 salários mínimos, por isso não deve ser reconhecido que a obrigação de suportar os custos é da União, em conformidade com a decisão do Tema nº 1234 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto indefiro o pedido de concessão de liminar de antecipação e suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Deste modo, não há que falar na inclusão da União no polo passivo, bem como em caráter liminar não há a necessidade de apresentação da prescrição
, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025